Tribunal: TJSP
Processo: 1038135-75.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PM DE 2a CLASSE. EXAMES PSICOLÓGICOS. Concurso público para o cargo de Soldado PM de 2a Classe. Reprovação em avaliação psicológica. Exames psicológicos, de caráter eliminatório, aplicados segundo os critérios objetivos descritos no edital. Previsão na LCE 697/92, regulamentada pelo Decreto 41.113/96, alterado pelo Decreto 42.053/97, na LCE 1.291/16, na Lei Federal

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PM DE 2a CLASSE. EXAMES PSICOLÓGICOS. Concurso público para o cargo de Soldado PM de 2a Classe. Reprovação em avaliação psicológica. Exames psicológicos, de caráter eliminatório, aplicados segundo os critérios objetivos descritos no edital. Previsão na LCE 697/92, regulamentada pelo Decreto 41.113/96, alterado pelo Decreto 42.053/97, na LCE 1.291/16, na Lei Federal 10.826/03 e no edital.
RECURSO PROVIDO.